Tribunal: STF
Processo: HC 89675
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS. Impetração contra indeferimento de liminar
   em HC do STJ. Incognoscibilidade. Aplicação da súmula 691.
   Inexistência de constrangimento ilegal flagrante. Pedido, ademais,
   prejudicado ante julgamento do HC impetrado ao TJSP. Agravo
   improvido. Não se conhece de habeas corpus nos termos da súmula
   691, sobretudo quando o pedido tenha sido prejudicado por
   desaparecimento da omissão que implicaria constrangimento ilegal.